Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que reconheceu a incompetência do Juízo e declarou a extinção do processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o valor da causa supera o limite atribuído aos juizados, bem como em razão da complexidade da causa.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a readequação da taxa de juros remuneratórios do contrato, para o patamar de 2,04%a.m. e 27,42%a.a., com o reconhecimento do valor da parcela no importe de R$ 1.699,22 e a condenação do réu a lhe ressarcir em dobro o valor de R$ 3.500,46. Narrou que firmou contrato com o banco recorrido, para aquisição de veículo, em 31/08/2022, cujo montante de crédito concedido foi de R$ 59.167,89. Argumenta que foi pactuada a incidência de taxa nominal de juros de 2,49% a.m e 34,33% a.a., bem como o pagamento de 60 parcelas mensais no valor de R$ 1.911,92, totalizando um custo efetivo total da operação no valor de R$ 114.715,20. Afirma que realizou o pagamento da importância de R$7.520,34. Entretanto, alega que a taxa de juros prevista no contrato é abusiva, pois diverge da taxa média do mercado financeiro, para mesma operação, qual seja 2,04%a.m. e 27,42%a.a. Sustentou que o valor da taxa de juros pode ser aferido mediante simples cálculos matemáticos.
3.Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 46350904 e 46350905).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da competência do juízo de origem para processar e julgar a causa. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a petição inicial preenche os requisitos legais e que não há complexidade na causa. Argumenta que o valor da demanda não supera os 40 salários-mínimos, pois o valor atribuído diz respeito apenas ao montante referente aos juros abusivos cobrados e não ao valor total do contrato, bem como que a competência relativa não pode ser arguida de ofício. Destaca que o valor atribuído à causa no importe de R$ 15.096,06, se refere ao somatório dos valores dos juros abusivos e das taxas ilegais da causa e que esse valor foi obtido por simples cálculo matemático. Sustenta que não há necessidade de realização de perícia contábil para apuração da exata taxa de juros remuneratórios a ser aplicada no contrato. Requer o recebimento da petição inicial e o regular prosseguimento da ação.
5. Ofertadas contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção da sentença com o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o julgamento da matéria em questão.
6. A solução da controvérsia, com apuração da alegada abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato e alteração no valor da parcela, se faz necessária a realização de perícia, inclusive para verificação do parecer técnico juntado pelo recorrente (ID 4594050), não bastando a utilização de simples operação matemática, conforme reivindica o demandante. O artigo 38, parágrafo único da Lei 9099/95, veda a possibilidade de realização de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, em razão da complexidade da causa, correto o reconhecimento que declara a incompetência dos juizados especiais para o caso.
7. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1642398, 07073435020228070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Recurso conhecido. Incompetência reconhecida. Não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.